Tribunal: TJMT
Processo: 1001717-06.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001717-06.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), DANILO ALVES DA SILVA - CPF: 010.137.581-61 (AGRAVADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BIERVALE BEBIDAS VALE DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 05.232.837/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO COSTA - CPF: 525.401.898-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MARQUEZ GUIMARAES - CPF: 528.259.657-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE COSTA - CPF: 537.760.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO. AVERBAÇÃO DA VENDA EM FAVOR DO EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da constrição indevida de veículo já alienado ao embargante, objeto de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, nos embargos de terceiro, recai sobre a Fazenda Pública em razão da constrição indevida de bem já transferido ao embargante e devidamente averbado no DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência da propriedade de bem móvel ocorre com a tradição, sendo a averbação junto ao órgão de trânsito mera formalidade administrativa (CC, art. 1.267).

Conforme a Súmula 303 do STJ, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

O embargante agiu com diligência ao promover a averbação da alienação no registro do veículo antes da penhora.

A Fazenda Pública, ao não observar o registro atualizado no momento da constrição, deu causa à constrição indevida, devendo suportar os ônus sucumbenciais conforme o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ente público que promove constrição indevida sobre bem móvel já transferido ao embargante e devidamente averbado responde pelos honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade e à Súmula 303 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.267; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; STJ, REsp 1.726.186/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/05/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática exarada nos autos da Apelação Cível no 1001717-06.2021.8.11.0004, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, referente à Ação de Embargos de Terceiro, na qual figura como agravado Danilo Alves da Silva.

O recurso é manejado contra decisão da Desembargadora Maria Erotides Kneip, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado, mantendo a sentença que condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em razão da constrição indevida de veículo (Renault/Sandero, placa KAP6111/MT, ano/modelo 2008/2009), em execução fiscal referente à CDA no 20151513.

Sustenta o agravante que não poderia ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a constrição se deu em razão da ausência de regularização registral do bem pelo embargante, que, apesar de ter adquirido a posse do veículo, não providenciou sua transferência no órgão de trânsito competente. Defende que, nos termos do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ, o responsável pela omissão no registro do bem deve arcar com os ônus sucumbenciais.

O Estado de Mato Grosso, portanto, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática para inverter o ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões. (283585371)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática exarada nos autos da Apelação Cível no 1001717-06.2021.8.11.0004, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, referente à Ação de Embargos de Terceiro, na qual figura como agravado Danilo Alves da Silva.

Na apelação, foi proferida a decisão monocrática negou provimento ao apelo para manter a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios:

(...)

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível visando à reforma da sentença proferida nos autos de Embargos de Terceiro, que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso, II do Código de Processo Civil.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

No caso, observa-se que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em 23/02/2015 visando ao recebimento do crédito tributário oriundo da Certidão de Dívida Ativa no 20151513, constituído em 04/10/2013.

Em 25/01/2021, foi efetivada a penhora do veículo do Apelado.

De início, cabe ressaltar que em se tratando de aquisição de bem móvel, a transferência de propriedade ocorre com a simples tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil.

É irrelevante, portanto, a realização da transferência da propriedade junto ao DETRAN, porquanto tal medida caracteriza-se como mera providência administrativa.

Nesse cenário, é necessário que se observe a Súmula no 303 do E. STJ, segundo a qual "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" .

Em análise aos autos, verifica-se que o documento de extrato do veículo do Detran, consta averbação da venda em favor do Embargante em 08/09/2020, (id.259316178).

Assim, o Embargante agiu de forma diligente ao realizar a averbação da alienação.

Em caso similar ao dos autos o Superior Tribunal de Justiça pronunciou a respeito da observância ao principio da causalidade no REsp n. 1.726.186/RS, o qual extrai-se o seguinte trecho do voto:

“(...)

19. Na espécie, verifica-se que a averbação da execução no registro do veículo foi promovida pela recorrida, sendo que, quando adquirido o bem pelo embargante, na data de 20/10/2008, sequer havia sido ainda ajuizada a demanda executiva (e-STJ fl. 56). 20. Assim, é evidente que a recorrida mal agiu ao fazer anotar no registro do veículo da recorrente o processo de execução movido contra RBB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, razão pela qual, à luz do princípio da causalidade, deve suportar os ônus da sucumbência nos presentes embargos.(REsp n. 1.726.186/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018.)”

Destarte o Estado/Apelante deveria ter observado a averbação constante no referido documento a fim de evitar a constrição indevida.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.”(id. 266054290)

Assim, a decisão negou provimento ao recurso por entender que o embargante agiu com diligência, a propriedade do veículo já havia sido transferida de fato, e a constrição ocorreu por falha da Fazenda Pública, que deveria ter verificado o registro atualizado do veículo, impondo-lhe, por isso, o ônus sucumbencial com base no princípio da causalidade e na Súmula 303 do STJ.

Nesse contexto, não foram apresentados argumentos ou elementos novos aptos a infirmar o entendimento já consolidado na decisão agravada.

Diante de tais considerações, nego provimento ao recurso, a fim de manter incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025